Tribunal: TJES
Processo: 5001606-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001606-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS SOARES MANSO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI e PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDENTE DOLOSO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Necessidade de se manter a medida cautelar, sobretudo porque indicados os elementos que justificam a sua imposição.

2
.
Presença de fortes indícios de autoria, e, sobretudo, de materialidade, aliada ao fator de reincidência dolosa da ora impetrante, de maneira a consolidar os requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva, sejam eles:
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

3
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N° 5001606-42.2024.8.08.0000

P
ACIENTE:
VINICIUS SOARES MANSO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IÚNA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
VINICIUS SOARES MANSO
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
de
Iúna
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0000204-58.2023.8.08.0028
, em que
responde
pela suposta prática d
o
s
crime
s
previsto
s

157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
que não subsiste nenhum dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, tendo em vista que o acusado não representa nenhum risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Com base em tais argumentos, requer
eu
, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Liminar negada.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

D
epreende-se
que
o paciente e demais denunciados qualificados nos autos (Edsonlene e Bruno), teriam adentrado no estabelecimento “Supermercado Pami”, encapuzados e utilizando-se de arma de fogo, onde renderam vítimas e subtraíram aproximadamente R$15.000,00 (quinze mil reais) pertencente ao referido Supermercado.

Conforme consta dos autos (fls. 04 e verso), o paciente foi preso em flagrante em 16 de março de 2023 e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva aos 17 de março de 2023, conforme Termo de Audiência de Custódia (fls. 88-89),

sob os seguintes fundamentos:

[...]
Em análise dos autos e possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que
lhes
foram atribuídos, estando presente, neste mormento, o fumus comissi delicti. Ademais, entendo que a liberdade dos autuados, neste momento, Se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis
que a extrema gravidade
dos fatos, com ameaça as
vítimas utilizando
arma do fogo, bem como as circunstâncias do delito, praticado om concurso de a
gentes e de forma que impossibilitou qualquer

reação daquelas,
demonstra a necessidade do s
e
resguardar a Ordem
Pública
, a
integridade física das vítimas,
, quo ainda ser
ão
ouvidas em Juízo,
a instrução
processual, uma vez qu
e
, em liberdade, poderão intimidar testemunhas e s
e
evadir do distrito da culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum
l
ib
erta
tis no caso concreto.
[...].

Sabe-se que,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo por delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente confessou os delitos imputados a ele.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública,
na conveniência da instrução criminal
e no risco de reiteração delitiva
.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente.

Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

No presente caso, observa-se que o paciente, em concurso de agentes, roubou a mão armada um estabelecimento comercial, fazendo de refém
diversas vítimas,
ameaçando a integridade física destas por meio do uso de arma de fogo.

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que
as testemunhas foram reprendidas no momento do delito a não perseguirem os supostos assaltantes,
considerando que estes estavam armados, o que certamente implica no temor destas, ao menos nesta fase instrutória.

No mais
, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Nesse sentido, compartilho do entendimento exarado pelo d. magistrado, para manter a medida cautelar, sobretudo porque indicados os elementos que justificam a sua imposição.

Portanto, verifica-se a inexistência de fato novo, ou análise contrária, para ensejar a retificação da medida liminar, de modo a manter meu entendimento inicial, em razão dos fundamentos supramencionados.

Ante o exposto, conheço o presente Habeas Corpus e
DENEGO a ordem
, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)